Tribunal: TJDFT
Processo: 0739504-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0739504-68.2021.8.07.0000 Agravante(s) Vicente Rodrigues da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira Agravado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto Vicente Rodrigues da Silva e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 108319373 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo n. 0706053-95.2021.8.07.0018, proposto pelos ora agravantes em desfavor do Distrito Federal, acolheu a impugnação apresentada pelo executado para reconhecer o excesso de execução em razão de os exequentes terem indicado o valor devido com atualização pelo índice IPCA-E em substituição à aplicação da TR. Destaco trechos da decisão agravada no que interessa ao presente recurso, in verbis: Cuida-se de impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O Distrito Federal alega, no mérito, excesso de execução pela utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, em contrariedade ao disposto no acórdão exequendo. Aponta que o valor indicado pelo exequente seria superior ao devido em R$ 6.726,28 e requer a aplicação da TR. Ao final, indica como valor devido a quantia de R$ 8.670,64. O exequente apresentou resposta (ID 108244274). É o relato do necessário. DECIDO. O título judicial exequendo origina-se da ação n.o 32159/97, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, a qual tramitou perante o juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. O pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o DF “ao pagamento das prestações em atraso, desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. A sentença restou parcialmente reformada em segunda instância no tocante aos parâmetros de juros e de correção monetária, os quais restaram assim fixados: 1) Juros: a) 1% (um por cento) ao mês da citação até 23/8/2001; b) 0,5% (meio por cento) ao mês de 24/8/2001 a 28/6/2009; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/6/2009; e 2) Correção monetária: INPC/IBGE da data da efetiva supressão até 28/6/2009; índice de remuneração da poupança de 29/6/2009 em diante. O trânsito em julgado operou em 11/3/2020. As partes controvertem quanto aos parâmetros de cálculo. Não há o que ser questionado! No título executivo foram fixados os parâmetros de cálculo, conforme explicado acima. A coisa julgada deve prevalecer. Nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, não se mostra cabível a alteração da coisa julgada, no bojo do cumprimento de sentença, mesmo que para aplicação de precedente em repercussão geral. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA.1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial.3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015).4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF.5. Recurso especial a que se dá provimento.(REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Nesse sentido, é incabível em sede de cumprimento de sentença a alteração dos índices inserido no título executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO EXPEDIDO. DÍVIDA QUITADA. EXECUÇÃO EXTINTA. VEDAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO COMPLEMENTAR APÓS O PAGAMENTO. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nada obstante tenha havido ampla celeuma jurisprudencial acerca do tema afeto à correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, o plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu, na sessão do dia 03/10/2019, pela rejeição dos embargos de declaração opostos no âmbito do RE 870.947, deixando de modular os efeitos da decisão anteriormente proferida. Dessa forma, permanece hígida a decisão que considerou o IPCA-E como índice de correção monetária mais adequado para recompor a perda do poder de compra quando consideradas as dívidas judiciais da Fazenda Pública. 4. Em atenção ao princípio da segurança jurídica, os efeitos retroativos da declaração de inconstitucionalidade não podem afetar o ato jurídico perfeito e a coisa julgada (ex vi do artigo 5o, XL, da Constituição Federal); ou, em outras palavras, tais efeitos alcançam apenas os atos passíveis de revisão. 5. Expedido e/ou realizado o pagamento do precatório ou requisição de pequeno valor, com fundamento em cálculos homologados pelo juízo, com os quais, inclusive, houve anuência da parte credora, descabida a pretensão de impugnação, porquanto, trata-se de situação jurídica já consolidada, acobertada pela preclusão. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1337868, 07021630820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 19/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De tal forma, não é possível a aplicação do IPCA-E como índice de correção, como pretende o exequente. O correto é a aplicação da TR, determinada no acórdão, motivo pelo qual a impugnação do DF deve ser acolhida. Ante o exposto, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO DO DF para determinar a aplicação da TR como índice de correção monetária e, em consequência, para decotar da execução o excesso de R$ 6.726,28. HOMOLOGO OS CÁLCULOS DO DF de ID 105847286, e fixo o valor da execução em R$ 8.670,64 (principal + custas). Mantenho os honorários do cumprimento individual de sentença, fixados em 10% sobre o valor devido. Defiro o destacamento dos honorários contratuais de 20% em favor de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ n. 04.549.858/0001-60, conforme autorizado em ID 101786634. (...) Opostos embargos de declaração pelo executado (Id 109530319 do processo de referência), foram eles acolhidos em decisão exarada com o seguinte teor: O DF opôs embargos de declaração contra a decisão de ID108319373. Alega a existência de omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade. Conheço do recurso. Com razão o DF. A decisão embargada acolheu integralmente a impugnação do DF, logo, a parte sucumbente deve ser condenada ao pagamento de honorários. Por tal razão, ACOLHO os embargos de declaração de ID 109530319 para CONDENAR a parte exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o excesso decotado (R$ 6.726,28), na forma do art. 85, §3o, do CPC. Por oportuno, torno sem efeito a decisão de ID 108319373 quanto à determinação de expedição de RPV. Explico. Conforme firmado na solução do Tema 28/STF, deve ser observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento da obrigação. A pretensão da exequente era de executar R$ 15.396,93. Ressalte-se que a Lei no 6.618/2020, oriunda-se de Projeto de Lei de iniciativa de Deputado Distrital, padece de vício de inconstitucionalidade formal já que a iniciativa legislativa sobre matérias orçamentária recai sobre o Poder Executivo. Não é outro o entendimento deste Tribunal: Acórdão 935458, 20150020143298ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Consequentemente, tal lei não deve ser aplicada, permanecendo a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005, e, portanto, o limite de expedição de RPV a 10 salários mínimos. Logo, nestes autos, eventual prosseguimento da execução quanto ao valor incontroverso deve seguir a via do precatório. Contudo, a expedição encontra óbice quanto à ferramenta disponível neste Tribunal para o processamento dos precatórios, porque o software SAPRE não permite a expedição de precatório de valor inferior a R$ 11.000,00 (dez salários mínimos). De igual modo, não é possível a expedição de RPV, sob pena de prejuízo a terceiros por desrespeito à ordem de pagamento, tendo em vista que as RPV têm trâmite mais célere. Além do mais, a expedição prematura de RPV, em caso de provimento do agravo de instrumento, viola o direito de terceiros em patente desrespeito à ordem cronológica de pagamento de precatório. De tal modo, não é possível a execução do valor incontroverso, razão pela qual se tem por necessária a preclusão da decisão de mérito. Havendo notícia de interposição de agravo de instrumento, desde já, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. O processo não prescinde do julgamento do recurso. Remetam-se para a tarefa "AGUARDAR JULGAMENTO DE OUTRA AÇÃO - PASTA AGI". Com a preclusão desta decisão, ou com o trânsito em julgado de eventual recurso, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para atualizar os cálculos da obrigação principal (principal mais honorários sucumbenciais), considerados os devidos descontos em caso de eventual pagamento de RPV. Com a manifestação da contadoria judicial, independente de nova intimação das partes, expeçam-se as respectivas requisições de pagamento, sendo RPV restrita ao teto de 10 salários-mínimos. (...) Inconformados, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 31330952), alegam ser “equivocada a aplicação do Tema 733 para afastar a incidência do que decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, porquanto a questão concernente à correção monetária é diversa da matéria que embasou a tese lá fixada”. Asseveram o tema “em foco decorreu da decisão tomada no RE 730.462, da relatoria do Ministro Teori Zavasky, que versou sobre o disponível direito aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS”. Sustentam ser a correção monetária matéria de ordem pública, com natureza estatutária e institucional, a qual deve ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, ainda que não seja requerida, pois se trata de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC. Defendem a possibilidade de aplicação imediata das decisões do Supremo Tribunal Federal que declararam a inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei 9.494/97. Argumentam que a correção monetária não se sujeita ao fenômeno da preclusão e, em razão disso, “ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula REBUS SIC STANTIBUS”. Dizem que a indicação do índice de correção monetária em decisão judicial transitada em julgado não impede que, no momento de execução do título, possa ele ser extinto ou alterado, como no caso concreto. Citam julgado do Supremo Tribunal Federal. Ressaltam também o Tema 491 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1205946/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 19/10/2011, DJe 2/2/2012), alegando ter referido julgado entendido que “os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem”. Lembram, ainda, entendimento do Superior Tribunal de Justiça “acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado”. Citam julgados e decisões unipessoais de Ministros da aludida Corte. Por fim, argumentam sobre a garantia dada a todos os credores da fazenda pública de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, conforme decidido no RE 870.947 e na ADI 5348. Defendem a “possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral”. Citam julgados deste Tribunal de Justiça. Apontam a impropriedade da decisão agravada no ponto em que fixou parâmetros de cálculos declarados inconstitucionais pela Suprema Corte esvaziando o efeito prático das decisões tomadas em relação aos exequentes. Indicam “violação ao disposto nos arts. 5o, XXVII, 102, § 2o, ambos da CRFB/88, e 927, I, do CPC, ferindo de morte a sistemática de precedentes construída pelo CPC”. Afirmam demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Ao final, formulam os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do(a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, afastando-se ou invertendo-se, em qualquer hipótese, os consectários da sucumbência. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado o agravado para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. (...) Preparo recolhido (Id 31330954). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (...). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece: “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso concreto, não vislumbro a existência dos requisitos necessários à concessão da tutela urgência requerida pelos agravantes. Vejamos. De fato, o Supremo Tribunal Federal, sob a sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial – TR (art. 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débitos da fazenda pública de natureza não tributária, conforme acórdão abaixo transcrito, ad litteris: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) Requerida a modulação de efeitos em embargos de declaração opostos contra o acórdão acima transcrito por sua ementa, foram rejeitados em sessão realizada no dia 3/10/2019. Confira-se a ementa do recurso aclaratório: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada. (RE 870947 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-019 DIVULG 31-01-2020 PUBLIC 03-02-2020) Ocorre que, para o presente caso, são inaplicáveis os entendimentos acima indicados, devendo ser mantida a decisão agravada que deixou de substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. Explico. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto em 24/8/2021 (Id 101200920 do processo de referência) ao intento de compelir o Distrito Federal a realizar o pagamento de valores relacionados a auxílio alimentação, verba suspensa pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Para tanto, apresentaram os agravantes planilha atualizada referente ao período de 1/1/1996 até 1/3/97 (Id 100767737 do processo de referência), relativamente ao processo de conhecimento n. 32159/97, movido pelo Sindireta/DF em desfavor do Distrito Federal. Indicaram como importância devida o valor de R$ 15.252,01 apontando os índices INPC e IPCA-E como fatores de correção monetária a serem observados (Id 101200920, pp. 2-3, do processo de referência). A sentença coletiva a que se busca dar cumprimento transitou em julgado em 11/3/2020. No âmbito dessa ação, nenhuma insurgência manifestou o SINDIRETA quanto ao índice aplicado no cálculo da dívida após a sua definição, o qual foi definido como o de remuneração da poupança (TR) em embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal e julgados pela e. 4a Turma Cível deste TJDFT. Os aclaratórios, a que concedidos efeitos infringentes, afastaram a substituição que fizera o acórdão embargado ao determinar que, de maneira a observar a Lei 11.960/2009 (Id 100767741, pp. 19-23, do processo de referência), em lugar da TR, índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, passasse a ser computado, a partir de 28/6/2009, o IPCA no cálculo da correção monetária. Após, houve interposição de recurso especial pelo Distrito Federal, não admitido na decisão catalogada no Id 100767741, pp. 31-33, do processo de referência. Interposto agravo de instrumento, a Ministra Assusete Magalhães, monocraticamente, conheceu dele conheceu para não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal em 29/8/2018 (Id 100767741, pp. 35-42, do processo de referência). A c. 2a Turma do STJ negou provimento ao agravo interno manejado contra referida decisão em julgamento realizado em 3/12/2019 (Id 100767741, pp. 43-65, do processo de referência). O trânsito em julgado ocorreu em 11/3/2020 (Id 100767741, p. 66, do processo de referência). O último pronunciamento de mérito em que definida a TR como índice de correção monetária do débito não tributário ocorreu antes do julgamento, pelo e. STF, sob a sistemática da repercussão geral, do RE 870.947 e dos embargos de declaração a ele opostos. Mesmo a decisão monocrática exarada pela Min. Assusete Magalhães, do c. STJ, ao não conhecer do recurso especial interposto pelo Distrito Federal, foi proferida antes de ser firmado entendimento quanto ao tema, pelo e. STF, em repercussão geral. A ocorrência do trânsito em julgado da sentença exequenda posteriormente ao julgamento da repercussão geral pelo STF não a fragiliza, porque induvidosamente preclusa a questão concernente ao índice de correção monetária aplicável para a atualização do débito. Deve, portanto, ser mantida a decisão que indeferiu a incidência do IPCA-E, porquanto há inegável preclusão quanto ao tema relacionado ao índice de correção monetária cabível na hipótese concreta. Ademais, não tem aplicação retroativa o julgado do c. STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendia pela e. 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Esse entendimento respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral. Quanto ao tema, trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível no sentido de conferir segurança jurídica à decisão mantenedora da TR no cálculo do débito excutido em desfavor da fazenda pública, embora tenha o e. STF decidido pela inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/1997, que determinou sua aplicação a débitos não tributários devidos pelo Estado, quando preclusa a sentença determinadora de sua aplicação, consoante se verifica do acórdão adiante transcrito por sua ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947/SE. RESP 1.495.146/MG. APLICAÇÃO DO IPCA-E (ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL) COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ÍNDICE OFICIAL. TAXA REFERENCIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 870.947/SE (Tema 810), definiu que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina". 2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), representativo de controvérsia, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E. 3. Nos termos dos arts. 502 e 507 do CPC, a decisão de mérito transitada em julgado revela-se imutável e tem a eficácia preclusiva da coisa julgada. 4. Inobstante os precedentes que reconhecem o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às dívidas judiciais da Fazenda Pública, deve ser respeitada a coisa julgada constituída no processo, uma vez que a sentença objeto do cumprimento de sentença expressamente mencionou a incidência da TR (taxa referencial) como índice de correção monetária. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1362713, 07165797820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021 – grifo nosso) O c. STJ comunga do mesmo entendimento. É o que se percebe do julgado abaixo ementado que, destacando a posição firmada pelo e. STF, quando do julgamento do RE 730.462, pontuou que eventual decisão declaratória de inconstitucionalidade, mesmo que no âmbito do RE 870.947, não produz automática reforma ou rescisão de sentenças anteriores. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)"(RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (STJ - REsp: 1861550 DF 2020/0026375-4, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2020) (grifos nossos) Por essas razões, não reconheço a probabilidade do direito alegado à substituição do índice de correção monetária da TR pelo IPCA-E, conforme aduzido pelos agravantes em razões recursais. Em relação ao requisito do perigo de dano, tenho que está intimamente imbricado com a probabilidade do direito aqui não verificada, de modo que a ocorrência daquele justifica, em considerável grau, a plausibilidade da narrativa de que haja perigo de dano a ser afastado. No caso, assinalo, inclusive, não haver, pelos fundamentos acima delineados, verificação de determinação de pagamento de valor inferior ao devido porque a aplicação do índice de correção monetária foi determinada conforme prevista no título executivo judicial. Registro que, após a oitiva da parte agravada, a matéria poderá ser apreciada com o devido aprofundamento pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. À vista do acima exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo postulado pelos agravantes. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 13 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora